Tribunal: TJDFT
Processo: 0729668-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729668-34.2022.8.07.0001 RECORRENTE: EDIVALDO DA SILVA RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM FORMULADO POR TERCEIRO. INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pelo condenado por crime de tráfico de drogas pleiteando absolvição ou desclassificação, e por terceiro interessado pleiteando a restituição do veículo apreendido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a legalidade da entrada dos policiais na residência do acusado; (ii) possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de porte para uso pessoal; (iii) verificar os fundamentos utilizados para a análise negativas de circunstância judiciais e regime inicial de cumprimento da pena; (iv) verificar a possibilidade de restituição do veículo apreendido na posse do denunciado por tráfico de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há falar em ilicitude na entrada dos policiais na residência do acusado quando a entrada ocorreu por fundadas suspeitas baseadas em elementos concretos advindos de trabalho investigativo prévio. 4. As circunstâncias da prisão em flagrante do acusado e o depoimento coerente e harmônico das testemunhas são aptos a demonstrar suficientemente a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas e afastar o pedido de absolvição por ausência de provas. 5. Os depoimentos dos policiais, por se tratar de agentes públicos no exercício de suas funções, possuem presunção de legitimidade e podem fundamentar a condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios e ausente qualquer indício de intenção de prejudicar o réu. 6. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para uso pessoal é incabível, pois as circunstâncias da prática do delito e o robusto conjunto probatório impedem o acolhimento do pedido de desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (porte de drogas para consumo pessoal). 7. Adequado o estabelecimento do regime fechado para início de cumprimento de pena, quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, reincidência e pena em patamar superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos. 8. Evidenciada a prática do crime tráfico de drogas, contexto no qual foi apreendido o veículo utilizado pelo acusado, revela-se correta a sentença que decretou o perdimento do bem em favor da União, ainda que o bem pertença ao genitor. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 9. Recursos de apelação conhecidos e não providos. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 119 e 120, ambos do Código de Processo Penal, 91, inciso II, do Código Penal e 489, inciso IV, do Código de Processo Civil, pleiteando a restituição do veículo apreendido, tendo em vista ser de propriedade do genitor do réu - terceiro de boa-fé -, que adquiriu o bem de forma lícita seis anos antes da empreitada criminosa do filho. Destaca que não foram encontradas drogas ou apetrechos no interior do veículo, de modo que não há provas de que o automóvel era usado para a prática dos delitos. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJSP. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, o recorrente assevera afronta aos artigos 5o, incisos XXII, LIV e LVII, e 243, parágrafo único, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 119 e 120, ambos do CPP, 91, inciso II, do CP e 489, inciso IV, do CPC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano, porquanto o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Da detida análise do contexto de apreensão do veículo, ainda que o bem pertença ao apelante, pai do denunciado, e que o tenha sido adquirido com dinheiro de origem lícita, não há como desvincular que o bem seria utilizado para auxiliar na prática do crime de tráfico de drogas, pois dele o denunciado fazia uso". (ID 73615985). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que tange à apontada ofensa aos artigos 5o, incisos XXII, LIV e LVII, e 243, parágrafo único, ambos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE n. 1.540.437 AgR, relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021